Tribunal: STF
Processo: HC 68376
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
PENAL. AÇÃO PENAL CONTRA GOVERNADOR. JULGAMENTO PELA
IMPROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO NO MOMENTO EM QUE O TRIBUNAL APRECIA A
DENUNCIA. LEI N. 8.038/90, ART. 6.. CRIME DE PREVARICAÇÃO.
RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
          I. A CONDENAÇÃO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE NÃO E
PRESSUPOSTO DA AÇÃO PENAL CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO POR CRIME
COMUM.
          II. A IMPROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO, NA OPORTUNIDADE EM QUE O
TRIBUNAL APRECIA A DENUNCIA (LEI N. 8038/90, ART. 6.), SOMENTE
PODERA OCORRER QUANDO AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, A CAVALEIRO DE
QUALQUER DUVIDA, ELIDEM A FIGURA PENAL.
          III. CRIME DE PREVARICAÇÃO. C.P., ART. 319. A DENUNCIA
DESCREVE, EM SEUS ASPECTOS ESSENCIAIS, FATOS QUE CONFIGURAM, "PRIMA
FACIE", O DELITO TIPIFICADO NO ART. 319 DO C. PENAL. IMPÕE-SE, EM
TAL CASO, O SEU RECEBIMENTO, CERTO QUE OS ASPECTOS, NO QUE CONCERNE
AO MÉRITO DA CAUSA, DEVERAO SER ESCLARECIDOS NA INSTRUÇÃO PROBATORIA
E DECIDIDOS NO MOMENTO ADEQUADO.
          IV. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.